Tribunal: TJMT
Processo: 1018390-86.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018390-86.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), MILENA FERREIRA DE OLIVEIRA (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA BARBOSA ACOSTA - CPF: 738.182.401-91 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA BARBOSA ACOSTA - CPF: 738.182.401-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. F. D. O. (EMBARGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO SEGUNDO A RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 469 ANS DE 09/07/2021 E ART. 2º, VII DA RN CONSU Nº 08 DE 03/11/1998 C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO RETROATIVA OU FUTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – FATOR RESTRITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

6

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1018390-86.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADO:
M.F.D.O. representada por THIAGO OLIVEIRA BARBOSA ACOSTA

Processo na Origem: 1032166-30.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso
da embargada para
manter a decisão que determinou a suspensão da cobrança de coparticipação.

O Agravo de Instrumento n.º 1018390-86.2021.8.11.0000 restou assim ementado (ID 109837955):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO SEGUNDO A RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 469 ANS DE 09/07/2021 E ART. 2º, VII DA RN CONSU Nº 08 DE 03/11/1998 C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO RETROATIVA OU FUTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – FATOR RESTRITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Embora não se discuta a legalidade da cláusula contratual que estabelece o pagamento de coparticipação, sua exigência deve ser suspensa quando inviabilizar o tratamento que se mostra imprescindível para o autor, até que seja possível apurar as circunstâncias em que se deu a cobrança.

Deve ser mantida, ao menos por ora, a tutela antecipada de urgência como deferida pelo juízo a quo
”
.

A embargante,
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
alega que pretende prequestionar a matéria relativa à legalidade da cobrança da coparticipação conforme o art. 16, inciso VIII, da Lei 9656/98.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para fins de prequestionamento.

CONTRAMINUTA
: não há.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso da embargada para manter a decisão que determinou a suspensão da cobrança de coparticipação.

O Agravo de Instrumento n.º 1018390-86.2021.8.11.0000 restou assim ementado (ID 109837955):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO SEGUNDO A RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 469 ANS DE 09/07/2021 E ART. 2º, VII DA RN CONSU Nº 08 DE 03/11/1998 C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO RETROATIVA OU FUTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – FATOR RESTRITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora não se discuta a legalidade da cláusula contratual que estabelece o pagamento de coparticipação, sua exigência deve ser suspensa quando inviabilizar o tratamento que se mostra imprescindível para o autor, até que seja possível apurar as circunstâncias em que se deu a cobrança.

Deve ser mantida, ao menos por ora, a tutela antecipada de urgência como deferida pelo juízo a quo
”.

A embargante,
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
alega que pretende prequestionar a matéria relativa à legalidade da cobrança da coparticipação conforme o art. 16, inciso VIII, da Lei 9656/98.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para fins de prequestionamento.

A embargante aponta a existência de omissão, contida no acórdão, no entanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e da matéria de direito a ela relacionada.

No entanto, como a embargante alega que o prequestionamento tem por objetivo a interposição de recursos para os tribunais superiores, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se, por primeiro, que o tema objeto do agravo de instrumento, qual seja aquele relativo à manutenção ou não da decisão que determinou a
suspensão
da cobrança da coparticipação, foi suficientemente analisado e o acórdão concluiu pela manutenção da decisão.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
No caso, a autora, ora agravada, logrou demonstrar a necessidade e urgência na suspensão da cobrança, máxime porque o valor mensal do plano de saúde é de R$ 708,33 e a cobrança da coparticipação é de R$ 4.696,81.

Resta, portanto, demonstrada a probabilidade do direito da autora.

Quanto ao risco de dano, ressai do fato de que a autora é portadora do transtorno do espectro autista (CD: F84) com comprometimento da linguagem, interação social e comportamento global que podem implicar em comprometimento do seu desenvolvimento.

Assim, demonstrados os requisitos autorizadores da concessão do pleito antecipatório, a manutenção da decisão é medida que se impõe
”
. (grifei)

Concluiu-se, portanto, que
a suspensão da cobrança da coparticipação
não foi determinada em razão da legalidade ou ilegalidade da sua exigência por parte da operadora do plano de saúde, mas sim como forma de viabilizar o atendimento da menor, ora embargada, porquanto o valor exigido a título de coparticipação mostra-se muito superior ao valor da mensalidade cobrada da embargada.

A manutenção da decisão teve por fundamento o fato de que restou demonstrada a necessidade e urgência na suspensão da cobrança, máxime porque o valor mensal do plano de saúde é de R$ 708,33 e a cobrança da coparticipação é de R$ 4.696,81.

Demonstrado também o risco de dano capaz de manter a decisão, que ressai do fato de que a autora é menor impúbere e portadora do transtorno do espectro autista (CID: F84) com comprometimento da linguagem, interação social e comportamento global que podem implicar em comprometimento do seu desenvolvimento, em caso de interrupção do tratamento.

Assim, o agravo de instrumento, orientado pelo fundamento da decisão agravada, analisou se presentes os requisitos que poderiam autorizar a manutenção da tutela concedida.

No que diz respeito ao artigo enumerado pela embargante para fins de prequestionamento, qual seja o art. 16, inciso VIII, da Lei 9656/98, observa-se que se trata de matéria não debatida na decisão agravada que admite a legalidade da cobrança de coparticipação. Portanto a legalidade ou não da cobrança das consultas e exames que ultrapassarem o limite estabelecido e pelo percentual contratado, ao ser admitida pela decisão, afastou-a da discussão da questão central do agravo, qual seja
a possibilidade de suspender a exigência do valor extra até que fique demonstrado em que
circunstâncias se deu a cobrança
.

A ementa embargada fez inclusive menção à legalidade da pactuação da coparticipação em contratos de prestação de serviços médicos, porém não analisou questionamento sobre a licitude ou não da cobrança, mas apenas a suspensão da cobrança até que se possa apurar se tal exigência se circunscreve aos limites contratuais estabelecidos para a participação do contratante.

Conclui-se, assim, que não foi omisso o acórdão porquanto discutiu os temas debatidos na decisão agravada e concluiu pela manutenção da decisão antecipatória que determinou a
suspensão da exigência da coparticipação, até que sejam analisadas as condições de sua cobrança
.

Do mesmo modo, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021